Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003473-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARINA CAROLINE BELTRAMINI - CPF: 032.070.911-64 (ADVOGADO), RENILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 025.677.871-00 (PACIENTE), CARINA CAROLINE BELTRAMINI - CPF: 032.070.911-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003473-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: RENILDO JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE: CARINA CAROLINE BELTRAMINI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carina Caroline Beltramini, em favor de Renildo José dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de munições de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.

A impetrante aduz a insuficiência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Consigna que as condições subjetivas favoráveis do paciente merecem ser devidamente valoradas.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto a impetrante não tenha instruído a petição inicial com fotocópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em consulta ao processo de origem verifica-se que a segregação cautelar foi lastreada na garantia da ordem pública, como se vê:

“
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

No presente caso, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos;
o réu ostenta reiteração delitiva por tráfico de drogas
, além de haver fundadas suspeitas de que integra organização criminosa, nos termos do art. 313, do CPP.

Ressai das declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante ID. 110150320 - Pág. 1:

‘Em cumprimentos ao mandado de busca e apreensão na residência do suspeito Renildo Jose dos Santos o vulgo DPVAT, os investigadores chegou ao local da busca verbalizou para o suspeito para que abrisse a porta no qual houve retardamento, diante da situação encontrada foi forçada a porta da residência de forma moderada, em ato contínuo foi informado ao morador Renildo que se tratava de um
mandado de busca em sua residência
, dominado ao ambiente começou a busca nas repartições do imóvel, foram encontrado no interior da residência cinco aparelhos de celulares, sendo quatro Samsung e um Motorola, na residência foram encontrados ao lado do banheiro em um armário um tubo de pólvora, e um tubo contendo chumbo e
três cartuchos calibre 36 sendo dois intactos e um deflagrado
. Em continuidade às buscas foi encontrado na cozinha da residência em um armário
duas porções pequenas de substâncias análoga a pasta base de cocaína
,
uma munição calibre 22 e uma balança de precisão e um pote com resquício de drogas
. Diante do fato encontrado e dos objetos ilícitos encontrados foi dado voz de prisão ao morador e conduzido para delegacia o suspeito Renildo. A sua mulher Larissa Alves de Oliveira, a suspeita pela investigação que agem em conluio com Renildo foram apreendidos aparelhos de celulares que possam esclarecer melhor os fatos. Na residência tinha quatro crianças menores, que foi acionado o conselho tutelar onde esteve presente e tomou as providências cabíveis’.

Foram apreendidos produtos ilícitos diversificados como:
crack
e
pasta base de cocaína
, acondicionadas para fins de comercialização, já que também foi apreendida balança de precisão. (ID. 110150323 - Pág. 1).

DA REITERAÇÃO CRIMINOSA

Ademais, após consulta dos antecedentes criminais (extrato anexo) verifiquei que o
autuado registra várias passagens criminais
pela prática do mesmo crime que ora foi flagrado praticando, bem como outras passagens por crime de violência doméstica e de trânsito, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RENILDO JOSÉ DOS SANTOS, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal’.

Ab initio
, convém salientar que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência do paciente: duas porções pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína; um pote pequeno com resquícios de droga; uma balança de precisão; uma munição calibre 22 intacta; e, três munições calibre 36, sendo duas intactas e uma deflagrada.

Não há nos autos de origem informações sobre a quantidade de droga apreendida, tampouco de sua natureza, razão pela qual na decisão indeferitória de liminar requisitei tais dados da autoridade coatora.

Entretanto, o juízo de origem assinalou, em suas informações, que o prazo para confecção do laudo pericial é de aproximadamente
30 dias
, não sendo possível dirimir tais dúvidas.

De mais a mais, em consulta ao Inquérito Policial n. 1000188-84.2023.8.11.0099, verifiquei manifestação da Promotoria de Justiça de Cotriguaçu, datada de 4/3/2023, requerendo a realização das seguintes diligências: 1) juntada do auto de exame preliminar de eficiência das munições apreendidas; e, 2) juntada do laudo preliminar de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida.

Ou seja: conquanto o paciente tenha sido preso em flagrante em 15/2/2023, portanto, há mais de mês, ainda não se sabe a quantidade e a natureza da droga apreendida, tampouco foi realizada perícia de eficiência das munições encontradas.

Sabe-se apenas se tratar de
“duas porções pequenas de substâncias análogas à pasta-base de cocaína”
, encontradas em um armário na cozinha da residência, um pote com
“resquício de drogas”
, uma balança de precisão, além das munições.

Forte em tais razões, a despeito da suposta natureza da droga apreendida [cocaína], não se revela possível inferir neste momento processual a imprescindibilidade da prisão em razão de sua quantidade.

A propósito, este fundamento [quantidade da droga] sequer foi utilizado para decretação da prisão preventiva.

Conquanto os policiais tenham encontrado balança de precisão na residência do paciente, demonstrando, em princípio, seu envolvimento com a mercancia de drogas, não se extrai dos autos nenhum outro indício concreto que comprove seu papel de relevância no comércio espúrio de entorpecentes, tampouco que possua qualquer participação em organização criminosa no município de Cotriguaçu.

Assim, não há base empírica extraída dos autos a evidenciar que o paciente faz do tráfico seu meio de vida, a autorizar a manutenção da medida extrema.

No que tange aos registros criminais existentes em desfavor do paciente, de fato, como bem salientado pelo juízo de origem,
“o autuado
registra várias passagens criminais
pela prática do mesmo crime que ora foi flagrado praticando, bem como outras passagens por crime de violência doméstica e de trânsito”
.

Entretanto, em consulta ao Sistema PJe, verifico que o paciente responde dois processos por crimes que não possuem qualquer relação com o delito de tráfico de drogas, sendo eles: embriaguez ao volante, ocorrido em 15/6/2019, e lesão corporal no ambiente doméstico, praticado em 14/2/2016.

A outra ação penal instaurada contra o beneficiário, esta sim, relevante para o deslinde da presente ação constitucional, diz respeito ao cometimento do crime de tráfico de drogas.

Ocorre, porém, que aquele delito foi praticado em
16/3/2016
, ou seja, há mais de sete anos, não havendo, assim, contemporaneidade entre os delitos imputados ao paciente.

Some-se a isso que, naquela oportunidade, o paciente foi preso em flagrante na posse de 0,87g de maconha e 0,367g de cocaína, além de quatro pedaços de papel alumínio recortado, um cheque no valor de R$ 700,00, além de R$ 1.026,40 em dinheiro.

Urge salientar que todas as ações penais acima mencionadas ainda estão em andamento.

Portanto, por mais que o acusado responda outras ações penais, não visualizo, de plano, demonstrado o risco concreto de reiteração da prática delitiva, haja vista que o último registro – anterior à prisão objeto deste
writ
–, ocorreu em 15/6/2019, qual seja, há quase quatro anos atrás, não ficando evidenciando, pelo menos nesta quadra processual, a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, reputo escorreita a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
RENILDO JOSÉ DOS SANTOS
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar nos autos de origem o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v) não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023